Tribunal: TJES
Processo: 0014057-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014057-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO ANDRE FIOROTTI e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852475 (Tema 897 de Repercussão Geral), estabelece que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. A imprescritibilidade, contudo, exige a comprovação judicial de que o ato foi doloso e qualificado como improbidade administrativa, não bastando a simples alegação da tipificação na petição inicial.

2.
No caso em tela, inexistem decisão judicial e elementos probatórios que caracterizem o ato dos réus como doloso, motivo pelo qual a pretensão se sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/1932.
A ação foi ajuizada cerca de quinze anos após os fatos alegados, configurando a prescrição, uma vez que não se demonstrou o dolo específico necessário à imprescritibilidade do ressarcimento.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0014057-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO ANDRE FIOROTTI, JOSE GERALDO FIOROTTI, GERALDO GALAZI, ALVARO JOAO BRIDI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da
Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário
movida em desfavor de
FRANCISCO ANDRÉ FIOROTTI, JOSÉ GERALDO FIOROTTI, GERALDO GALAZI
e
ÁLVARO JOÃO BRIDI
,

reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. II, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que os apelados Francisco André Fiorotti, José Geraldo Fiorotti e Álvaro João Bridi, em cooperação, viabilizaram a transferência de valores ilícitos para financiar campanha eleitoral de Geraldo Galazi, utilizando conta de titularidade de terceiro e comprometendo recursos públicos. Salienta, neste aspecto, que a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, amparando-se no art. 37, §5º, da Constituição Federal, devido ao envolvimento de recursos públicos em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, segundo jurisprudência do STF (Tema 897).

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 9797736, pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0014057-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO ANDRE FIOROTTI, JOSE GERALDO FIOROTTI, GERALDO GALAZI, ALVARO JOAO BRIDI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da
Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário
movida em desfavor de
FRANCISCO ANDRÉ FIOROTTI, JOSÉ GERALDO FIOROTTI, GERALDO GALAZI
e
ÁLVARO JOÃO BRIDI
,

reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. II, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que os apelados Francisco André Fiorotti, José Geraldo Fiorotti e Álvaro João Bridi, em cooperação, viabilizaram a transferência de valores ilícitos para financiar campanha eleitoral de Geraldo Galazi, utilizando conta de titularidade de terceiro e comprometendo recursos públicos. Salienta, neste aspecto, que a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, amparando-se no art. 37, §5º, da Constituição Federal, devido ao envolvimento de recursos públicos em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, segundo jurisprudência do STF (Tema 897).

Pois bem.

Como é cediço, a Suprema Corte, no julgamento do RE 852475 /SP, Tema nº 897 de Repercussão Geral, bem como embargos declaratórios no RE 852475 ED/SP, consolidou a tese de que “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Vale rememorar, inclusive, que o referido precedente teve início em uma ação de improbidade que havia sido julgada procedente em parte na primeira instância e, em grau de recurso, foi declarada extinta com base na prescrição. Na ocasião, por maioria de votos, o Pretório Excelso reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para reapreciação da questão relativa ao ressarcimento ao erário.

Portanto, em regra, na ação que visa exclusivamente o ressarcimento ao erário, não bastaria que a conduta praticada estivesse descrita na Lei de Improbidade Administrativa e fosse reproduzida na petição inicial, como no presente caso. Em verdade, seria necessária a declaração judicial prévia da prática de ato de improbidade, já que, estando prescrita a pretensão de se declarar um ato como ímprobo, o exame efetivo do fato sequer seria possível.

Não por outro motivo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a “
imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal) (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)
” (AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019).

Todavia, a presente ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo apelado seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que os fatos narrados datam do ano 2000, enquanto o ajuizamento da ação ocorreu aproximadamente 15 (quinze) anos depois. A despeito das alegações recursais, o próprio Apelante destacou na petição inicial que não constitui debate jurídico empreendido nestes autos a ocorrência de ato de improbidade administrativa.

Destaco, aqui, que esse entendimento já foi recentemente externado por esta e. Primeira Câmara Cível em recurso de apelação cível sob minha relatoria. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou as teses de que “é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO”, bem como de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. 2. No caso dos autos, não existem nos autos elementos aptos a corroborar eventual conduta dolosa pelo Apelante, uma vez que não há comprovação de que tivesse conhecimento da origem do valor percebido. Ainda que o Apelante tenha agido sem as cautelas devidas, fato é que não restou comprovado que agiu com o intuito de lesar o erário, e tampouco há efetiva prova de que houve lesão ao erário. 3. E, como se sabe, em se tratando de ato culposo, a pretensão de ressarcimento de danos se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92. Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento do RE 852475 /SP, Tema nº 897 de Repercussão Geral, bem como embargos declaratórios no RE 852475 ED/SP, consolidou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 4. A presente ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo Apelante seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que o recebimento do cheque pelo Apelante ocorreu em 20/09/2000, enquanto o ajuizamento sobreveio somente em 07/07/2014. Nesta seara, se após a instrução do presente feito também não foi reconhecido o dolo do agente, classificando-se sua conduta como culposa, o enquadramento do ato como ilícito civil importa na necessária conclusão de que decorrera o prazo prescricional para o ajuizamento da ação reparatória. 5. Recurso conhecido e provido, com a consequente extinção do feito na forma do art. 487, inciso II do CPC em razão da prescrição. (TJES, Apelação Cível nº. 0023102-92.2014.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Des. Relator Júlio César Costa de Oliveira, Data 18/10/2023)

No mesmo sentido é o entendimento já manifestados pelos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. STF. TEMA 897. REPERCUSSÃO GERAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO DE ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. SUJEIÇÃO AO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 897 da repercussão geral, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 2. A menção genérica, na petição inicial de ação de ressarcimento de danos ao erário, de conduta tipificada na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) não se apresenta suficiente à configuração da conduta de improbidade dolosa, sendo necessário seu reconhecimento prévio em ação própria para aplicação da imprescritibilidade. 3. Não se amoldando o caso concreto à aludida hipótese, a presente ação está sujeita à prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. 4. Transcorrido o lapso quinquenal, resta configurada a prescrição. (TJMG; APCV 5000459-95.2021.8.13.0242; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 24/08/2023; DJEMG 31/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não evidenciado o dolo específico, eventual irregularidade na execução do contrato, com suposto prejuízo ao erário, mostra-se insuficiente a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente se aplica aos atos dolosos de improbidade. Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Prescrição reconhecida. Ação Improcedente. (TJ-MT - AC: 00192114420188110055, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO - PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 23, I, DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92 - RECONHECIMENTO EM CAPÍTULO IRRECORRIDO DA SENTENÇA - PEDIDO REPARATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA PRÁTICA DE CONDUTA ÍMPROBA DOLOSA E DO DANO EFETIVO AO ERÁRIO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRECEDENTE VINCULANTE RE 852475 (TEMA 897) - DECURSO INTEGRAL DO LAPSO EXTINTIVO NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. Segundo tese fixada no precedente vinculante RE 852475 (Tema 897), "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". A presente "ação civil pública de improbidade administrativa c/c obrigação de fazer", fundada em suposta prática do tipo do art. 11, inciso VI, da redação original da Lei Federal nº 8.429/92, somente foi ajuizada após o transcurso do prazo previsto no art. 23 da LIA então em vigor. Ainda que o ordenamento jurídico pátrio autorize o prosseguimento da ação de ressarcimento de danos ao erário quando já fulminada a pretensão voltada à imposição das penas próprias da Lei de Improbidade Administrativa - como, inclusive, decidido no procedente vinculante REsp. 1.899.407 (Tema 1089) do Superior Tribunal de Justiça -, é necessário ao reconhecimento da imprescritibilidade daquela demanda reparatória a comprovação cabal da prática de ato ímprobo doloso. No caso em julgamento, não há nos autos provas que externem foi a conduta do recorrente por ele praticada com a finalidade consciente, deliberada e dirigida de violar os princípios da administração pública. Transcorrido integralmente, entre o fim do mandado eletivo do ex-Prefeito, a ciência do Município autor sobre o evento lesivo e a propositura da presente ação, o lapso quinquenal extintivo da pretensão, a confirmação da r. sentença a pelada, por fundamento diverso, é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 00054491120148130486 Peçanha, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 06/10/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.